Tribunal: STF
Processo: HC 222376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO ADEQUADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.11.2022 por Karina de Souza Monteiro, advogada, em benefício de Marco Antônio Martins Borchardt ou Marcos Antônio Martins Brochartt ou Marco Antônio Martins Borchartt ou Marcos Antônio Martins Brochardt, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 779.487/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 10.8.2005 pelo juízo da Vara Judicial da comarca de São Francisco de Paula/RS (Ação Penal n. 2.03.0000868-1) às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (latrocínio tentado), nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado, três vezes) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), todos do Código Penal. 



    3. Em 21.9.2006, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos apelos defensivos, mas deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual (Apelação n. 70014971444), redimensionando a pena imposta ao paciente para quarenta anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRA-RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO. Como já decidiu a Suprema Corte, ‘apenas a falta de intimação para apresentação das contrarrazões, e não simples omissão de seu efeito oferecimento, poderia constituir motivo de nulidade do processo penal’ e ‘com relação à falta de razões de apelação e de contrarrazões à apelação do Ministério Público, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o advogado constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las, depreendendo-se do art. 601 do CPP a não-essencialidade das razões’. Situações que se apresentam no caso concreto, razão pela qual não se acolhe preliminar ministerial de baixa dos autos para a supressão do ato já referido, apresentação das contrarrazões por defensores constituídos que já foram intimados para tanto e silenciaram. 



    PROVA. INDÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções foram admitidos em doutrina, como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas, (art. 239 do CPP) e valem por sua idoneidade e pelo acervo de fatores de convencimento. Assim, a quantidade e sucessão de indícios têm força condenatória, pois, coerente e logicamente, indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante. No caso, a existência de indícios, em quantidade e qualidade, permite a conclusão, com certeza, que os recorrentes foram coautores da tentativa de latrocínio, dos roubos e do delito de quadrilha, denunciados. 



    ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEQUESTRO. ABSORÇÃO DO PRIMEIRO FATO E INEXISTÊNCIA DE DELITO AUTÔNOMO QUANTO AO SEGUNDO. Esta Corte já firmou posição que o crime constrangimento ilegal é absorvido pelo roubo, porque faz parte deste último o ato de constranger a vítima, para permitir que o agente subtraia seu bem. Por outro lado, não se pode falar em crime autônomo de sequestro da vítima, quando o agente mantém a última sob seu domínio por algum tempo e com o objetivo de ocultar o roubo, ou para conseguir ou assegurar o seu produto, ou, ainda, a sua impunidade. A situação caracteriza a qualificadora do inciso V, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.



    DECISÃO: Apelos defensivos desprovidos. Apelo ministerial parcialmente provido. Unânime ” (fl. 1, e-doc. 4). 



    Narrou-se no acórdão:



    “Disse a peça acusatória que, entre os meses de agosto e outubro de 2003, na cidade de São Francisco de Paula, os denunciados associaram-se em quadrilha, para cometerem crimes, especialmente, roubos a estabelecimentos bancários e a veículos de transportes de valores. Assim foi que, no dia 7 de outubro de 2003, de manhã, no km 210 da rodovia RS-453, os denunciados, em comunhão de esforços, roubaram dois revólveres, calibre 38, e uma espingarda, calibre 12, da empresa Segurança Transportes de Valores Ltda., quando tentaram roubar os valores que eram transportado pelo veículo daquela empresa. Na ocasião, valendo-se de um caminhão trator Scania, provocaram a colisão, de frente, com o carro-forte tripulado pelos guarda-valores Carlos Antenor Silva, José Valdir Ribeiro, Paulo Jardim e Paulo Roberto Martins. Em seguida, realizaram diversos disparos contra o veículo e seus ocupantes com o objetivo da subtração já referida. Por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como pelo pronto atendimento médico, a violência empregada e os disparos não mataram os funcionários referidos. A seguir, com o fim de assegurar a execução e a impunidade, roubaram, de Jorge Kappes e Ademir Tonietto, o veículo Fiat Uno, placa IKX-8891, pertencente à empresa Acedata Comércio e Assistência, e constrangeram Eulênio Pinto a trancar a rodovia com o seu veículo Monza, placa IIG-6633. À tarde, na localidade de Aratinga, os denunciados privaram, mediante sequestro, as liberdades de Fábio Barros e Pedrinho Fonseca, constrangendo-os a encontrar um veículo para suas fugas. Mais adiante, no barracão da empresa IBC e na residência de Geneci de Barros, os denunciados subtraíram o automóvel Topic, de Geneci e Terezinha Fonseca, aparelhos celulares de empregados, fugindo com as vítimas Fábio e Geneci como reféns” (fl. 3, e-doc. 4). 



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação n. 70014971444) transitou em julgado em 17.8.2007.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 779.487/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.10.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022. 



    6. A decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e em qualquer grau de jurisdição, pois não preclui” (fl. 5, e-doc.1).



    Alega que “o acórdão condenatório majorou a pena do paciente, de 17 anos para 40 anos, 5 meses e 15 dias, de reclusão em regime fechado. No caso, é imperiosa anulação do acórdão por falta de individualização da pena. Isso por que na dosimetria, não se procedeu à análise individualizada das causas de aumento da dosagem da reprimenda para cada delito e a cada um dos réus” (fl. 5, e-doc.1).



    Assevera, quanto aos delitos de roubo majorado, que “houve um excesso na exasperação da pena, quanto ao aumento da pena-base, sem critério matemático, e na aplicação do aumento máximo do art. 71, caput, do Código Penal, sendo que o paciente foi denunciado por 4 delitos de roubo, logo deveria ter sido adotado o critério de aumento de 1/4, pela quantidade de crimes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Quanto ao crime de latrocínio tentado, enfatiza que o Tribunal estadual não teria fundamentado “os critérios para majorar a pena-base para 24 anos de reclusão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que a pena-base teria sido fixada “acima do mínimo legal, em discordância do art. 68, do parágrafo único, do Código Penal, que visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável, sendo exigido fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna e da Súmula 443 do STJ” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “a escolha do percentual de aumento de pena em decorrência do crime continuado deve ser proporcional ao número de vítimas, e não pelas majorantes ou gravidade do delito. POSTO ISTO, Requer a redução da pena-base para o mínimo legal, e o acréscimo de 1/4 da pena pela continuidade delitiva, ante a flagrante ilegalidade no excesso de exasperação da pena” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Seja concedida a ordem de liminar do Habeas Corpus, e ao final confirmar a liminar e declarar a nulidade do acórdão guerreado; subsidiariamente, corrigir a dosimetria das penas aplicadas para o delito pelo qual restou o paciente condenado, POR MEDIDA DE DIREITO E SALUTAR JUSTIÇA” (fl. 14, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 779.487/RS.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.8.2007, mais de quinze anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 15.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Pretende-se, no presente habeas corpus, a fixação da pena-base dos crimes de latrocínio tentado e de roubo majorado no mínimo legal e a aplicação do acréscimo resultante da continuidade delitiva no patamar de 1/4, com a consequente readequação da dosimetria da pena.



    12. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 10.8.2005, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de São Francisco de Paula/RS (Ação Penal n. 2.03.0000868-1) às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática dos delitos de latrocínio tentado, roubo majorado (por três vezes) e associação criminosa armada. O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “QUANTO AO RÉU MARCO ANTÔNIO MARTINS BROCHARTT 



    Do delito de latrocínio na forma tentada 



    Possui antecedentes. Não há nos autos elementos que informem sobre sua personalidade. Os motivos do delito foram os de obtenção de lucro fácil. As circunstâncias e consequências do delito foram relevantes. A vítima em nada contribuiu para o evento. 



    Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em SETE ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Tendo em vista que o delito foi praticado na forma tentada diminuo a pena base em UM TERÇO, ou seja, DOIS ANOS E SETE MESES DE RECLUSÃO, tornando-a DEFINITIVA em CINCO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, a razão de uni trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, o dia-multa, devidamente corrigido, ante a ausência de outras modificadoras. 



    Regime de cumprimento da pena: INTEGRAL FECHADO, na forma do art. 1°, inciso II c/c o art. 2º, §1º da Lei 8.072/90. 



    Delito de roubo (2º fato) 



    Possui antecedentes. Não há nos autos elementos que informem sobre a sua personalidade. Os motivos do delito foram os de obtenção de lucro fácil. As circunstâncias e consequências do delito foram relevantes. As vitimas em nada contribuíram para o evento. 



    Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em QUATRO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea b – para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, AGRAVO a pena em SEIS MESES, passando a CINCO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Presentes as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma e concurso de pessoas, AUMENTO a pena-base em UM TERÇO, ou seja, UM ANO E NOVE MESES DE RECLUSÃO, passando a pena provisória a SETE ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, o dia-multa, devidamente corrigido, que torno DEFINITIVA ante a ausência de modificadoras. 



    Regime inicial de cumprimento da pena: SEMIABERTO. 



    Delito de roubo (8º fato) 



    Possui antecedentes. Não há nos autos elementos que informem sobre a sua personalidade. Os motivos do delito foram os de obtenção de lucro fácil. As circunstâncias e consequências do delito foram relevantes. As vitimas em nada contribuíram para o evento. 



    Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em QUATRO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea b – para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, AGRAVO a pena em SEIS MESES, passando a CINCO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Presentes as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma e concurso de pessoas, AUMENTO a pena-base em UM TERÇO, ou seja, UM ANO E NOVE MESES DE RECLUSÃO, passando a pena provisória a SETE ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, o dia-multa, devidamente corrigido, que torno DEFINITIVA ante a ausência de modificadoras. 



    Regime inicial de cumprimento da pena: SEMIABERTO. 



    Delito de roubo (9º e 10º fatos) 



    Possui antecedentes. Não há nos autos elementos que informem sobre a sua personalidade. Os motivos do delito foram os de obtenção de lucro fácil, As circunstâncias e consequências do delito foram relevantes. As vitimas em nada contribuíram para o evento. 



    Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em QUATRO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea b – para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, AGRAVO a pena em SEIS MESES, passando a CINCO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. 



    Presentes as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma e concurso de pessoas, AUMENTO a pena-base em UM TERÇO, ou seja, UM ANO E NOVE MESES DE RECLUSÃO, passando a pena provisória a SETE ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, o dia-multa, devidamente corrigido, que torno DEFINITIVA ante a ausência de modificadoras.



    Regime inicial de cumprimento da pena: SEMI-ABERTO. 



    DO CRIME CONTINUADO 



    Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de roubo qualificado, de acordo com o art. 71, caput, do Código Penal, APLICO A PENA DE UM DOS CRIMES, AUMENTADA DE UM SEXTO, ou seja, DOIS E QUATRO MESES, passando a condenação a NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato o dia-multa, devidamente corrigido. 



    Regime de cumprimento da pena: FECHADO. 



    Delito de formação de quadrilha ou bando (15º fato) 



    Possui antecedentes. Não há nos autos elementos que informem sobre a sua personalidade. Os motivos do delito foram os de obtenção de lucro fácil. As circunstâncias e consequências do delito foram relevantes. As vítimas em nada contribuíram para o evento. 



    Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em UM ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO. 



    Tendo em vista o reconhecimento da causa especial de aumento do emprego de armas, APLICO a pena base em dobro, passando a DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, pena que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras modificadoras. 



    Regime inicial de cumprimento da pena: ABERTO. 



    DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O LATROCÍNIO TENTADO, ROUBOS E A FORMAÇÃO DE QUADRILHA



    Reconhecido o concurso material entre os delitos de tentativa de latrocínio, roubos e formação de quadrilha, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, APLICO CUMULATIVAMENTE as penas privativas de liberdade aplicadas ao réu, passando a pena DEFINITIVA a DEZESSETE ANOS RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato o dia-multa, devidamente corrigido. 



    Regime inicial de cumprimento da pena: FECHADO” (fls. 41-44, e-doc. 3).



    14. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo ministerial, redimensionando a pena imposta ao paciente para quarenta anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual o trecho no qual retificada a dosimetria da pena, com realce para a primeira fase do cálculo da reprimenda do delito de latrocínio tentado:



    “7. Por outro lado, o apelo ministerial procede para os efeitos de aumento da punição, razão pela qual, sendo o pedido em sentido oposto, o defensivo no mesmo diapasão (pena) não procede. 



    Começo com o aumento pelas majorantes do emprego de arma e concurso de agentes e, ainda que não referida na sentença, a restrição à liberdade de algumas vítimas. Esta última, inclusive, foi denunciada como crime autônomo de sequestro e motivou o recurso ministerial para o seu reconhecimento, quando houve a absolvição proclamada. Portanto, a referência não traz surpresa à Defesa e nem se pode argumentar de prejuízo a sua consideração na punição. 



    O aumento agora aplicado será o máximo, metade, não só pela presença de três qualificadoras, como por sua gravidade: eram vários agentes, todos fortemente armados, e exercendo enérgica violência moral e física sobre as vítimas, bem como a restrição de algumas vítimas foi bem longa. Ressaltou a Juíza de Direito: ‘Todas as vítimas ouvidas confirmaram que eram em torno de cinco réus, fortemente armados. Observo que o armamento utilizado pelos réus era bastante expressivo, uma vez que constrangeu mais de trinta pessoas a não esboçarem qualquer reação aos seus atos’. 



    O acréscimo citado, aplicado às penas-base (quatro anos e seis meses de reclusão para Ivo, Júnior, Marta e Eliane, e quatro anos e nove meses de reclusão para José, Marco e Sérgio), com o aumento (todas) de seis meses pela agravante do art. 61, II, a, do Código Penal), passam para, respectivamente, sete anos e seis meses de prisão e sete anos, dez meses e quinze dias de prisão.



    8. De outra banda, era o caso de reconhecer o concurso formal de roubos com relação às subtrações realizadas contra as vítimas Fábio, Pedrinho, Geneci, Terezinha e empregados da empresa BC, embora num só contexto fático. Sobre o assunto, defendo: (…)



    Embora caracterizado o concurso formal, a cumulação de penas, tal como dispõe o art. 70 do Código penal, implicaria em bis in idem, uma vez que já houve o reconhecimento da continuidade delitiva. O aumento desta última deve absorver o daquele, pois ambas as regras são para beneficiar o réu, oque não ocorreria se acumulássemos as duas situações. (...) 



    Deste modo, considerando a quantidade de roubos praticados pelos recorridos, aplico o aumento máximo permitido no caput do art. 71 do Código Penal, passando as penas de reclusão para doze anos e seis meses (Ivo, Júnior, Marta e Eliane)e treze anos, um mês e quinze dias (José, Marco e Sérgio).



    9. Indubitavelmente, como demonstrado acima, os recorrentes/recorridos praticaram latrocínio na sua forma tentada. A ação foi de extrema intrepidez e de desmedida violência: utilizaram um caminhão para se chocar contra o carro forte, para, em seguida, disparar tiros com armas de grosso calibre contra o veículo e seus ocupantes. A pretensão da morte de uma ou mais vítimas era evidente, existindo o dolo para tanto. A continuação desta conduta talvez tenha sido interrompida pela chegada de outras pessoas, pois o fato aconteceu em rodovia movimentada deste Estado.



    Aplica-se, deste modo, a parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal com a redução do art. 14, II, do mesmo diploma legal. Fixo-a, a pena-base, e para todos, em vinte e quatro anos de reclusão, levando em consideração a ação dos agentes: jogaram um caminhão pesado contra o carro-forte e dispararam muitos tiros contra o veículo e seus ocupantes. Mantenho a redução pela tentativa aplicada no Primeiro Grau, um terço, passando as penas para dezesseis anos.



    Aqui, pode-se reconhecer a participação de menor importância das apelantes Marta e Eliane, pois ficou demonstrado pela prova que elas não estavam no local, onde houve a tentativa do roubo do carro-forte. Seus envolvimentos, de tão restrito à consecução do delito, se enquadram no tipo penal previsto no art. 29,§ 1º, do Código Penal. (…)



    Assim, reduzo suas penas em um terço, estabelecendo-as em dez anos e oito meses. Em seguida, aumento a de todos em um terço, porque foram quatro as vítimas da tentativa de latrocínio, impondo-se, aqui também, o reconhecimento do concurso formal, como já examinado com relação aos roubos denunciados nos itens 9 e 10. Penas finais de latrocínio tentado: vinte e um anos e quatro meses de reclusão para Ivo, Júnior, José, Marco e Sérgio, e quatorze anos, dois meses e vinte dias de reclusão para Marta e Eliane.



    10. Por último, demonstrado que os recorridos se agregaram para cometerem crimes de natureza comum e hedionda, aplica-se o art. 288do Código Penal em combinação com o art. 8º da Lei 8.072/90.



    Aproveitando a análise feita pela Juíza de Direito, que estabeleceu a pena inicial no mínimo (um ano) com o acréscimo do parágrafo único do citado artigo 288, fixo as penas de todos em seis anos (três anos de pena-base e o dobro pela qualificação).



    11. Assim, nos termos supra, rejeitando as preliminares de nulidade do procedimento e de diligência (feita pelo Ministério Público), nego provimento aos apelos defensivos e dou-o, parcialmente, ao ministerial, para, aumentar as penas de reclusão para trinta e nove anos e dez meses, para Ivo e Júnior, trinta e dois anos, dois meses e vinte dias, para Marta e Eliane, e quarenta anos, cinco meses e quinze dias, para José, Marco e Sérgio. O regime prisional será o inicial fechado” (fls. 22-26, e-doc. 4).



    15. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    “MARCOS ANTÔNIO MARTINS BROCHARDT alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Apelação n. 70014971444. 



    A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade da decisão impugnada diante da ‘ausência da aplicação individualizada da pena e de cada réu, de forma proporcional e razoável, sem fundamentação concreta e idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna e da Súmula 443 do STJ’ (fl. 14). Requer a ‘suspensão da execução da pena’ (fl. 15). Pugna pela revisão da dosimetria da pena. 



    Decido. 



    Verifico que este habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida em 21/9/2006. Após mais de 16 anos, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do mandamus substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. Nesse sentido: (…)



    Destaco, ainda, que a pretensão de reexame jurídico da exasperação da pena-base não está entre as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Confira-se, in verbis: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Menciono, por oportuno: (…)



    Os óbices acima apontados só podem ser superados quando demonstrada, de plano, uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não é o caso dos autos. 



    O paciente foi condenado a 40 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos, incluindo tentativa de latrocínio, roubos